Tribunal: TJDFT
Processo: 0741612-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de mensalidade escolar. Pagamento parcial. Erro material reconhecido. Inexistência de má-fé. Improcedência do pedido de repetição do indébito. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada por instituição de ensino e acolheu reconvenção para condenar a autora à restituição em dobro de quantia cobrada.
2. A ação teve como fundamento o suposto inadimplemento de mensalidade escolar referente a dezembro de 2019. A parte ré apresentou embargos e comprovantes de pagamento, sustentando quitação total. A autora retificou os valores cobrados no curso do processo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança realizada pela instituição de ensino foi indevida, a justificar a repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
4. A autora reconheceu, no curso da ação, erro material na inicial e corrigiu os valores cobrados antes da apresentação, pelos réus, do comprovante de pagamento parcial, o que demonstra boa-fé e diligência.
5. Comprovado que a cobrança final dizia respeito apenas a saldo remanescente de R$ 368,00, e que não houve pagamento indevido, afasta-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como do art. 940 do CC.
6. Conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 622), a devolução em dobro exige prova de má-fé do credor, o que não se verificou na hipótese.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para afastar a condenação à repetição em dobro, reconhecer saldo devedor remanescente e julgar procedente o pedido monitório nesse valor.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.270/PR, Tema Repetitivo 622; TJDFT.